Tribunal: TJSP
Processo: 1017561-30.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de débito. Indeferimento da petição inicial. Ausência de interesse processual. Manutenção. Pretensão de desconstituição de sentenças transitadas em julgado. Via eleita inadequada.
Concebido o interesse de agir como utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional invocado, fica claro que a via adotada pelos autores, condenados

Ementa:
Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de débito. Indeferimento da petição inicial. Ausência de interesse processual. Manutenção. Pretensão de desconstituição de sentenças transitadas em julgado. Via eleita inadequada.
Concebido o interesse de agir como utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional invocado, fica claro que a via adotada pelos autores, condenados ao pagamento do débito decorrente dos contratos impugnados, é inadequada. Os contratos já foram objeto de cobrança em duas ações anteriores, ajuizadas em face dos ora autores, e a validade das avenças não foi impugnada. Condenados por sentenças transitadas em julgado ao pagamento dos débitos decorrentes do inadimplemento daqueles contratos, não podem os autores pretender, em outro e subsequente processo, a declaração da falsidade de suas assinaturas – questão que deixaram de deduzir no momento próprio – a pretexto de alcançar a nulidade dos contratos. Formou-se coisa julgada quanto à exigibilidade dos contratos e dos débitos deles decorrentes. O remédio, se não venceu seu prazo de decadência (CPC, art. 975), estaria talvez na ação rescisória (CPC, art. 966, inc. VI), jamais na declaratória, a cujo juiz não seria dado desconstituir sentença do juiz da ação de cobrança.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000618072
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1017561-30.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes SORAIA SOARES PAPA PACE, HIANA MAIA DE QUEIROZ
LOSS e 'MARCELO DA SILVA LOSS, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.825
Apelação Cível no 1017561-30.2018.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto / 6a Vara Cível
Juiz(a): Mayra Callegari Gomes de Almeida
Apelante(s): Soraia Soares Papa Pace e outros
Apelado(a)(s): Banco do Brasil S/A
CONTRATOS
BANCÁRIOS. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
MANUTENÇÃO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE
SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO. VIA ELEITA
INADEQUADA.
Concebido o interesse de agir como utilidade, necessidade e
adequação do provimento jurisdicional invocado, fica claro que
a via adotada pelos autores, condenados ao pagamento do
débito decorrente dos contratos impugnados, é inadequada. Os
contratos já foram objeto de cobrança em duas ações anteriores,
ajuizadas em face dos ora autores, e a validade das avenças não
foi impugnada. Condenados por sentenças transitadas em
julgado
ao
pagamento
dos
débitos
decorrentes
do
inadimplemento daqueles contratos, não podem os autores
pretender, em outro e subsequente processo, a declaração da
falsidade de suas assinaturas questão que deixaram de deduzir
no momento próprio a pretexto de alcançar a nulidade dos
contratos. Formou-se coisa julgada quanto à exigibilidade dos
contratos e dos débitos deles decorrentes. O remédio, se não
venceu seu prazo de decadência (CPC, art. 975), estaria talvez
na ação rescisória (CPC, art. 966, inc. VI), jamais na
declaratória, a cujo juiz não seria dado desconstituir sentença
do juiz da ação de cobrança.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 132/133, que extinguiu o processo sem resolução
do mérito dessa ação declaratória de inexistência de débito que SORAIA
SOARES PPA PACE, MARCELO DA SILVA LOSS e HIANA MAIA DE QUEIROZ LOSS
movem em face de BANCO DO BRASIL S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Os autores narram na inicial que tiveram duas ações de
execução [rectius: ações de cobrança] ajuizadas contra si pelo réu (processos no
0937523-41.2012.8.26.0506
e
0939958-85.2012.8.26.0506). Ocorre que, ao
consultarem os autos, perceberam que as assinaturas lançadas aos contratos
que instruíram ambas as ações são falsas. Pedem a declaração de
inexistência do débito referente aos contratos que instruíram as ações de
cobrança e a condenação do réu à repetição em dobro do indébito.
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) numa leitura
atenta dos autos das ações de cobrança que, posteriormente, tornaram-se
fases de cumprimento, observa-se que a matéria atinente à suposta fraude
jamais fora mencionada; (b) eventual rescisão das sentenças de mérito
prolatadas nos feitos de conhecimento (ora fases de cumprimento) dar-se-ia
por intermédio do ajuizamento do remédio insculpido no art. 966, inc. IV, do
Código de Processo Civil, e no prazo do art. 975, caput, do mesmo diploma legal
(vale dizer, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a
ser demonstrada na própria ação rescisória. Prazo: o direito à rescisão se extingue em 2
(dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo); e
(c) porque inadequada a via processual eleita para deslinde do feito, tem-se
o fenômeno da ausência de interesse para prosseguimento da demanda.
Assim, extinguiu o processo de forma anômala.
Inconformados, os autores apelam às pp. 136/151. Alegam, em
suma, que a nulidade dos negócios jurídicos pode ser declarada a qualquer
tempo, inclusive de ofício. No mais, repisam a mesma tese já expendida em
sua petição inicial. Pugnam pelo provimento do recurso para reforma da r.
sentença.
O réu ofertou contrarrazões (pp. 201/204).
Houve oposição ao julgamento do recurso em plenário virtual.
É o relatório do essencial.
2. Consta dos autos que o réu moveu duas ações de cobrança
em face dos autores (proc. no 0937523-41.2012.8.26.0506 e proc. no
0939958-85.2012.8.26.0506).
As petições iniciais daquelas ações foram aparelhadas com
contratos de abertura de crédito BB GIRO EMPRESA FLEX.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Citados, os réus (aqui autores) sustentaram que houve indevida
capitalização de juros, o que tornou a transação demasiadamente onerosa,
inviabilizando o pagamento. Alegaram, ainda, que diversas vezes tentaram
acordo com o banco, porém, não obtiveram êxito, restando-se infrutífera.
Os pedidos formulados em ambas as iniciais foram julgados
procedentes, para condenar os réus (aqui autores) ao pagamento de
R$104.140,15 e de R$116.250,07.
Após o trânsito em julgado o ora réu deu início ao
cumprimento dos julgados.
É esse o pano de fundo do ajuizamento da presente ação, por
meio da qual os autores buscam ver declarados nulos os contratos de
empréstimos, sob o argumento de que “perceberam que as assinaturas são
falsas”.
Malgrado o zelo e o esforço do ilustre patrono dos autores, a r.
sentença não comporta reparo.
E isso porque os autores são mesmo carecedores do direito de
ação, à míngua de interesse processual (modalidade adequação).
Com efeito, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-
ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto
ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (CPC, art. 508).
Concebido o interesse de agir como utilidade, necessidade e
adequação do provimento jurisdicional invocado, fica claro que a via
adotada pelos autores, condenados ao pagamento do débito decorrente dos
aludidos contratos, é inadequada.
Não podem eles pretender, em outro e subsequente processo, a
declaração da falsidade de suas assinaturas questão que deixaram de
deduzir no momento próprio a pretexto de alcançar a nulidade dos
contratos.
Formou-se coisa julgada quanto à exigibilidade dos contratos e
dos débitos deles decorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
O remédio, se não venceu seu prazo de decadência (CPC, art.
975), estaria talvez na ação rescisória (CPC, art. 966, inc. VI), jamais na
declaratória, a cujo juiz não seria dado desconstituir sentença do juiz da
ação de cobrança.
A extinção anômala do feito era mesmo medida que se
impunha.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.